Tribunal: TJES
Processo: 0019163-12.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019163-12.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RIBEIRO DE ARAUJO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RAZÕES FINAIS. FACULDADE DO JUIZ CONFORME ART. 364, § 2º, DO CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA ATESTA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. REGULARIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVELIA PARCIAL SEM PEDIDO EXPRESSO SOBRE OS DEMAIS CONTRATOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES INVERÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato bancário e condenou a parte autora por litigância de má-fé, requerendo a apelante o reconhecimento de revelia parcial, a procedência da ação, o afastamento da má-fé e a condenação do recorrido em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentação de razões finais; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de todos os contratos impugnados enseja revelia parcial; (iii) determinar se é cabível o afastamento da condenação por litigância de má-fé e a procedência do pedido de declaração de inexistência de relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não configura cerceamento de defesa quando a causa não apresenta complexidade fática ou jurídica e não houve produção de prova oral, sendo a intimação para memoriais escrita faculdade do juiz conforme o art. 364, § 2º, do CPC.

4. Não se constata prejuízo à parte autora, pois houve intimação específica para manifestação sobre a prova técnica produzida nos autos, que foi decisiva para o deslinde da controvérsia.

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes da prestação de serviços defeituosa, conforme art. 14 da Lei nº 8.078/90.

6. O laudo da perícia grafotécnica atestou a autenticidade da assinatura da autora no contrato objeto da lide, com base em análise comparativa entre os elementos gráficos do documento questionado e os padrões apresentados, o que afasta a alegação de fraude.

7. A prova técnica foi suficiente para demonstrar a validade da contratação, inexistindo elementos que justifiquem a responsabilização do fornecedor de serviços bancários.

8. Não é possível reconhecer revelia parcial quanto a contratos não especificados no pedido inicial, tampouco em relação a contratos firmados com instituições distintas, especialmente quando a autora propôs outras ações sobre esses contratos.

9. A insistência da parte apelante na abrangência da presente ação a outros contratos, sem base nos autos, configura conduta temerária e justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

10. A condição de pessoa idosa e semianalfabeta não afasta a presunção de autenticidade da assinatura atestada por perícia grafotécnica e não comprova, por si só, a ocorrência de fraude.

11. A majoração dos honorários advocatícios para 15% se mostra adequada diante do desprovimento do recurso e da atuação profissional do patrono do recorrido, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não configura cerceamento de defesa quando a causa não exige produção de provas orais e não apresenta complexidade.

2. A perícia grafotécnica é suficiente para afastar alegação de fraude quando atesta a autenticidade da assinatura em contrato bancário.

3. Não cabe reconhecimento de revelia parcial sem pedido específico e expresso sobre contratos distintos e não relacionados à demanda.

4. Caracteriza má-fé a reiteração de alegações inverídicas com o intuito de induzir o juízo a erro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 364, § 2º, e 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000211581087001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 22.09.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019163-12.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
Advogado do(a) APELANTE: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

(
Preliminar de cerceamento de defesa
)

De saída, verifica-se a alegaç
ão de preliminar de cerceamento de defesa p
or
ausência de intimação da parte autora para apresentação de
alegações finais
.

Destaco que a referida questão deve ser analisada
segundo os ditames do art. 364, § 2º do CPC, na qual evidencia-se que a intimação para memoriais na forma escrita é faculdade do julgador, mediante exame de complexidade de causa. Vejamos:

Art. 364.
Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz. [...]
§ 2º
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

No caso dos autos, entendo como dispensada a intimação para alegações finais quando sequer houve a produção de prova oral, bem como por haver intimação específica (fl. 190) para ciência e manifestação da prova técnica – perícia grafotécnica e tampouco por verificar prejuízo às partes neste contexto.

Nesse sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO PRELIMINARES DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O art. 355 do Código de Processo Civil prevê que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
"A intimação para a apresentação de memoriais, na forma prevista no art . 364, § 2º, do Código de Processo Civil é faculdade do Julgador e, por isso, não acarreta nulidade a ausência de intimação, salvo quando evidenciado o prejuízo das partes".
Não há de se falar em nulidade da decisão que contém fundamentação suficiente para conhecimento das razões que formaram o convencimento do magistrado. (TJ-MG - AC: 10000211581087001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Cinge-se a análise do recurso,
os seguintes pontos

(i)
ausência de comprovação de todos os contratos impugnados na exordial pelo requerido, o que ensejaria a aplicação de revelia parcial;
(ii)
e a necessidade de afastamento da condenação por litigância de má-fé, visto que agiu de boa-fé e não houve comprovação de dolo em suas alegações, além do fato de ser pessoa idosa e semianalfabeta, o que a tornaria vulnerável a fraudes;
(i
ii
)

requer
a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecer a revelia parcial do apelado e afastar a condenação por litigância de má-fé; e a condenação do recorrido em custas e honorários no patamar de 20%, conforme o CPC.

Pois bem.

Vê-se que a parte
apelante
ajuizou ação narrando sofrer
vários
descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo, contudo, requerido de forma
individual
a declaração de inexistência de relaç
ão
referente ao
contrato
n. 238.996.736, conforme aferível pela petição
inicial (fl. 10 – item 3).

No
caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Neste contexto
, foi realizada a perícia grafotécnica (
fl.
142
/
189
), no qual
a

p
erit
a
constatou que as assinaturas constantes no documento discutido
(contrato n. 238.996.736)
, guarda similaridade com o elemento gráfico padrão idêntico
à
assinatura d
a
autor
a,
ou seja, foi verificada a autenticidade do contrato
,
afastando a tese de fraude
e o
dever do fornecedor responder pelos danos
.

Assim, prova
técnica
-

perícia grafotécnica
- consiste na
an
á
lis
e

d
a grafia de um punho escritor, cuja finalidade é a verificação da autenticidade ou a determinação da autoria
e
d
o
grafismo
de um determinado documento.

Nesse contexto, extrai-se da Norma de Procedimento de Grafoscopia editada pelo Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícias de Engenharia de São Paulo:

8.1 – CRITÉRIO: O critério utilizado para elaboração de laudos de grafoscopia baseia-se na
análise comparativa do documento-motivo em relação a padrão técnico devidamente selecionado.
A análise comparativa consiste em exames individuais e conjuntos, de todos os documentos periciados, para a apuração das convergências e divergências gráficas, que, devidamente interpretadas, fornecem os dados técnicos sobre a origem documental. (RICCO; BRANDÃO, p.0
3
)

Assim,
o meio de prova foi cabal para concluir pela regularidade da contratação, afastando a responsabilidade do fornecedor de serviço.

Outrossim, entendo
pela impossibilidade de reconhecimento de revelia parcial quando sequer os outros contratos foram objeto de declaração de inexistência de relação jurídica e tampouco firmados com a mesma instituição financeira. Inclusive, pude perceber que a recorrente se utilizou de
outras
ações para discutir a irregularidade dos contratos narrados na petição inicial.

Portanto, diante desse cenário, não consigo afastar a condenação em má-fé, sobretudo porque a recorrente insiste na ideia de que os outros contrato estariam abarcados pela presente demanda.

D
iante o exposto
,
CONHEÇO
do recur
so
e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), eis que suficientes para remunerar o advogado do requerido, conforme ditames do art. 85, § 2º do CPC, mantendo a suspensão em razão da gratuidade.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira